Tribunal: TJBA
Processo: 8015618-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015618-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RENCO EQUIPAMENTOS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DE EXECUÇÃO. ARTIGO 828 DO CPC. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO À ALIENAÇÃO DO BEM. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a averbação premonitória sobre imóveis de matrículas 7.806, 17.161 e 38.925, todas do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Camaçari, em execução em andamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC pode ser determinada sobre os imóveis do devedor em processo de execução; e (ii) saber se a medida viola decisão anterior do Tribunal que tratou da oneração de bens de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão está amparada no art. 828 do CPC, que expressamente autoriza o exequente a promover a averbação premonitória sobre os bens do devedor, como forma de dar publicidade à execução em andamento e resguardar a efetividade da tutela jurisdicional.

4. A alegação de violação à decisão anterior não se sustenta, pois a referida decisão (Embargos de Declaração nº 8011127-12.2022.8.05.0000) tratava da oneração efetiva dos bens de terceiros, não da averbação premonitória, que tem natureza meramente informativa, sem implicar restrição à alienação do bem.

5. A averbação premonitória não inviabiliza negócios jurídicos, apenas torna pública a existência da execução, evitando eventual fraude à execução, nos termos do art. 828, § 4º, do CPC.

6. Os agravantes não demonstraram, de forma convincente, a existência de risco de dano grave ou irreparável decorrente da averbação premonitória. A mera anotação da existência de uma execução nos registros imobiliários não impede a livre disposição dos bens, tampouco acarreta imediata restrição patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de Instrumento desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 828 e 828, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.334.635/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.09.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015618-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante RENCO EQUIPAMENTOS S/A e outros (2) e como apelada BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.